Tribunal: TJDFT
Processo: 0706314-31.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. DESCLASSIFICAÇÃO. LICITANTE QUE APRESENTA CERTIDÃO EM DESCONFORMIDADE COM O EDITAL. ILEGALIDADE INEXISTENTE.

I. De acordo com a inteligência dos artigos 37, caput e inciso XXI, da Constituição Federal, e 3o e 41, caput, da Lei 8.666/1993, como lei interna da licitação o edital não pode ter a sua aplicação ressalvada ou excepcionada, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade, da isonomia e da impessoalidade.

II. Não pode ser considerada ilegal desclassificação do concorrente que apresenta Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica – CREA em desconformidade com o edital da licitação.

III. Recurso conhecido e desprovido.